Tribunal: TJMMG
Processo: 2000221-88.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000221-88.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000099-69.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 31/10/2024 Publicação: 13/11/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA, DA PROMOTORA DE JUSTIÇA E DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – NÃO CABIMENTO – VIA INADEQUADA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Alysson Felipe Alves Gomes, impetrante/advogada Andréa Vanessa de Araújo e coatora apontada a Juíza de Direito Substituto da 2ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do ex-PM Alysson Felipe Alves Gomes, o qual teve a sua prisão preventiva decretada, em 13/09/2024. Consta dos autos que o paciente foi denunciado perante o juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, pela prática do crime de publicação de crítica indevida, previsto no art. 166 do Código Penal Militar (evento 1 dos Autos n. 2000099- 69.2024.9.13.0002). Consta, ainda, que a audiência de oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado, ora paciente, foi conduzida pela Presidente do Conselho Permanente de Justiça (CPJ), a Magistrada Carolina Aleixo Benetti de Oliveira Rodrigues e, no mesmo ato, veio o réu a ser condenado à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, conforme sentença datada de 13/09/2024. Na mesma ocasião, também foi decretada a prisão preventiva do acusado, com fundamento no art. 225, alíneas “a”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, por entender o CPJ que as afirmações do réu contra diversas autoridades judiciárias e a Promotora de Justiça, além de mencionar documentos que contêm o endereço pessoal da Juíza de Direito Presidente do Conselho de Justiça, se revelam de inquestionável gravidade, sendo inadmissível que ele, durante uma audiência em processo do qual se apura crime, faça ameaças veladas a membros do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Poder Judiciário e do Ministério Público, , sem que haja uma resposta adequada e proporcional a estes atos. Além disso, vislumbrou-se que o propósito do réu de gerar tumulto processual, ao exibir a imagem da advogada Andréa Vanessa de Araújo na tela no seu celular, interrompendo a votação que estava em andamento com o escopo de impedir a análise da prisão preventiva, tendo em vista que a Juíza de Direito Presidente do Conselho é impedida no que diz respeito à referida advogada, afetou a garantia da ordem pública e demonstra, por seu total descompasso, a periculosidade do acusado. Em que pese a defesa ter recorrido da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, antes mesmo que o pedido fosse analisado, foi impetrado o presente habeas corpus, visando à liberdade do ex-PM Alysson. A impetrante, informou, incialmente, que a promotora de justiça atuante na ação penal militar de origem, três desembargadores e um juiz de primeiro grau do quadro de magistrados deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) estão sendo processados na justiça comum, por terem instaurado processo criminal em desfavor do paciente, mesmo ele sendo civil. Informou, ainda, que, embora o procedimento instaurado em desfavor das referidas autoridades judiciais já tenha sido arquivado, ainda não houve o trânsito em julgado da decisão. Aduziu que a suspeição da promotora de justiça a impede não apenas de participar dos atos processuais praticados na audiência, mas, também, de ter ofertado a denúncia. Relatou que a juíza substituta da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), atuante no feito de origem, responde a duas denúncias, feitas pela defesa do paciente, no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Destacou que o paciente informou ao defensor dativo que deveria ser alegada a parcialidade da promotora de justiça e da magistrada substituta, porém o defensor permaneceu inerte, o que, além de ofender os princípios do contraditório e da ampla defesa, permitiu a condução do processo por uma juíza parcial. Afirmou que, diante disso, o próprio paciente exerceu o seu direito à ampla defesa e suscitou a parcialidade dos referidos membros do Poder Judiciário, tendo tal pleito gerado revolta na juíza de direito substituta, o que entende evidenciar, de forma clara, a parcialidade da magistrada, que trata o paciente como inimigo capital. Sustentou que se deve reconhecer o impedimento ou a suspeição da juíza presidente, dos membros do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) e da promotora de justiça, inviabilizando-os, assim, de atuar no feito de origem. Aduziu que, ao decretar a prisão preventiva, a autoridade apontada como coatora não apresentou fundamento válido para embasar o decreto da custódia provisória. Argumentou que o paciente, em nenhum momento, ameaçou a magistrada, a promotora de justiça ou os juízes militares. Pontuou que a douta magistrada, que presidia a sessão de julgamento, chegou a ameaçar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 abrir votação para decretar a prisão preventiva do paciente, tão somente porque ele requereu, em audiência, o impedimento ou a suspeição dos membros ali presentes. Defendeu que o paciente não foi notificado quanto à nomeação do advogado dativo e aos meios para entrar em contato com ele, bem como não teve acesso à integralidade dos autos, para fins de exercer sua ampla defesa. Salientou que diversas formalidades processuais previstas no Código de Processo Penal Militar (CPPM) foram totalmente desrespeitadas, o que entende afrontar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Asseverou que a acusação e o órgão julgador, além de realizar um julgamento de forma irregular, combinaram de decretar a custódia provisória do paciente, enfatizando que, mesmo antes de começar o ato processual, a decisão já constava na ata da audiência. Pontuou que a Justiça Militar sequer possui competência para decretar a segregação cautelar do paciente, por ele ter deixado de ser militar, conforme dispõem a Súmula n. 53 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a Súmula n. 298 do Supremo Tribunal Federal (STF). Frisou que, diante de suposta prática de crimes de ameaça na audiência realizada no dia 13/09/2024, caberia às autoridades apenas pedir ao juízo da Justiça comum ou ao represente do Ministério Público de Pirapora/MG para que se instaurasse um procedimento investigatório em desfavor do paciente. Sustentou que o paciente é candidato ao cargo de vereador da cidade de Pirapora/MG e que a decisão combatida foi proferida com o intuito de desestabilizá-lo e prejudicar a sua imagem perante a população, ressaltando que isso pode levá-lo a perder a eleição. Aduziu que é nítido que o paciente sofre perseguição judicial e política, salientando, inclusive, que as auditorias militares do TJMMG têm, propositalmente, marcado diversas audiências, inclusive até duas no mesmo dia, com a intenção de prejudicá-lo durante a sua campanha eleitoral. Por força de tais considerações, requereu, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva do paciente, bem como a suspensão de todas as audiências designadas nas auditorias militares do TJMMG até 07/10/2024, ou seja, um dia após a eleição. No mérito, pleiteia o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar estadual para decretar a prisão preventiva do paciente, em consonância com as Súmulas do STJ e do STF. Pugna, ainda, pelo reconhecimento do impedimento ou da suspeição da juíza substituta atuante na 2ª AJME, da promotora de justiça e do CPJ (Evento 1 – INIC1). O pedido liminar foi indeferido pelo desembargador plantonista, Fernando Armando Ribeiro, conforme se nota do evento n. 10. Inconformada, a defesa interpôs agravo regimental contra a decisão que indeferiu o pedido liminar (evento 21). As informações prestadas pela autoridade tida como coatora foram juntadas ao evento n. 24 (SENT, OFIC2 E INF_HABEAS_CORP3). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Encaminhados os autos a procuradoria de justiça, esta se manifestou, no evento 30, tanto quanto ao habeas corpus como ao agravo interposto pela defesa. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor do ex-PM Alysson Felipe Alves Gomes, por meio de sua douta advogada, Andréa Vanessa de Araújo, em razão de ter sido decretada a prisão preventiva do ora paciente, durante a audiência realizada no dia 13/09/2024, conforme se extrai da Ata de Audiência acostada ao evento 1, ATA-AUDA4 da Ação Penal correlata n. 2000099-69.2024.9.13.0002. No presente habeas corpus, a impetrante alega, incialmente, que a Justiça Militar não é competente para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que ele, não faz mais parte do quadro de servidores da PMMG. Inobstante à alegação da impetrante, corroboro com o posicionamento adotado pelo douto Desembargador plantonista, Fernando Armando Ribeiro, de que o “decreto preventivo foi proferido durante a realização de uma audiência no feito de origem (Autos n. 2000099-69.2024.9.13.0002), o qual foi instaurado para apurar delito praticado, em tese, em 20/02/2022, ou seja, quando o paciente ainda era policial militar. Assim, mesmo que atualmente o paciente não esteja na condição de militar, sendo constatada, no decorrer da tramitação do referido processo, a necessidade de decretação da segregação cautelar pelo juízo a quo, como se verifica no caso, não há qualquer óbice para atuação da Justiça Castrense.” De mais a mais, ainda que tal pretensão fuja do escopo principal do presente remédio constitucional, nota-se que tal argumento já foi ventilado em sede de defesa prévia, evento 29 dos Autos n. 2000099- 69.2024.9.13.0002, tendo sido devidamente apreciado pelo magistrado João Libério da Cunha, na decisão proferida no evento 31 dos mesmos autos. No que tange aos argumentos utilizados pela impetrante, objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, não vejo como acolhê-los. Compulsando-se os autos, verifica-se, incialmente, que o paciente comumente vem arguindo a suspeição de defensores públicos, bem como cria embaraços com os advogados dativos que se dispõem a promover sua defesa, com o intuito único de que eles abandonem o caso. Das informações prestadas pela autoridade tida como coatora, é possível constatar que, em razão das inadequadas interferências do paciente, vários advogados dativos renunciaram a sua defesa. Destaca-se que diversas foram as tentativas da magistrada a quo em proceder às audiências e oitivas, sempre lidando com as interrupções abruptas, inoportunas e desrespeitosas do ex-PM Alysson Felipe. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Do mencionado documento, extrai-se que “após o início da votação do Conselho Permanente de Justiça, especificamente no voto do Juiz Militar 1º Ten PM Claudinei Ventura Fernandes, o acusado mostrou o celular na audiência no qual a advogada Andrea Vanessa de Araújo estava na tela e, por diversas vezes, o acusado ligou seu áudio para tumultuar a votação.” Observe-se ainda das informações que foi necessário “mutar” o paciente diversas vezes durante a audiência até que ele parasse de interromper os votos que estavam em andamento. A MM. Juíza de Direito consignou "a grave conduta de o acusado forçar o seu impedimento, mediante o ingresso indireto da advogada, Andrea Vanessa de Araújo, inclusive com a participação do advogado dativo, tudo isso depois das alegações finais e durante a votação dos membros do Conselho Permanente de Justiça.” Diante dos fatos e das condutas, diga-se, inapropriadas, o Conselho Permanente de Justiça acolheu o pedido do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do acusado, com fundamento no art. 255, alíneas "a", "c" e "e", do CPPM. Merece destaque o fato de que a decisão primeva foi unânime no sentido de que a segregação do paciente é de suma importância para a regular marcha processual. Nesse sentido, colaciono trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Veja-se: O ato de o acusado ter afirmado que promoveu denúncias contra diversas autoridades judiciárias, bem como em desfavor da Promotora de Justiça, além de relatar documentos onde conta endereço pessoal da Juíza da Direito Presidente do Conselho, o que é gravíssimo. O teor das falas do acusado durante a audiência são dignas de maior preocupação por parte do Judiciário, tendo em vista os ataques infundados a autoridades que conduzem processos criminais em seu desfavor. O STJ possui entendimento de que a periculosidade é um fundamento idôneo a sustentar a prisão cautelar. Admitir que um acusado, durante uma audiência em processo do qual se apura crime, faça ameaças veladas a membros do poder judiciário, incluindo Juízes de Direito e Desembargadores, além da Promotora de Justiça oficiante no ato, sem que haja uma resposta proporcional a estes atos, seria colocar em xeque o próprio Estado Democrático de Direito. Somado a isso, o ato de o acusado colocar a advogada Andrea Vanessa de Araújo na tela no seu celular, interrompendo a votação que estava em andamento, monstro o nítido propósito protelatório de impedir a análise da prisão preventiva, tendo em vista que a Juíza de Direito Presidente do Conselho é impedida no que diz respeito à referida advogada. Ressalva-se, ainda, o claro propósito de gerar tumulto processual, o que afeta a garantia da ordem pública e demonstra, por seu total descompasso, a periculosidade do acusado. Resta claro a maneira aviltante com a qual o acusado trata o poder judiciário, como se pudesse, a seu bel-prazer, manipular o poder judiciário, conforme os seus próprios interesses, utilizando-se de subterfúgios para ter a sua impunidade garantida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Registre-se que o Conselho Permanente de Justiça, naquela ocasião, julgou procedente a ação penal para condenar o ora paciente pela prática do crime previsto no art. 166 (publicação ou crítica indevida) do Código Penal Militar à pena definitiva de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, sem direito ao sursis, não podendo recorrer em liberdade, tendo em vista a prisão preventiva decretada. Os percalços que vem o juízo de 1º grau enfrentando para o processamento dos inúmeros feitos envolvendo o ora paciente foram minuciosamente narrados nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (evento 24 - INF_HABEAS-CORP3), delas se extraindo apenas uma conclusão: não há outra medida a ser tomada em relação ao ex-PM Alysson Felipe Alves Gomes senão a manutenção da decretação de sua prisão. A meu sentir, não se deve confundir o direito constitucional de ação e o exercício da ampla defesa previstos pela Constituição Federal de 1988 com os excessos cometidos pelo paciente, constituindo, a meu ver, verdadeiro abuso que deve ser veementemente coibido. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "a sôfrega e imprudente busca por um direito, em tese, legítimo, que, no entanto, faz parecer no caminho, direito, são considerados abuso de direito, porque o exercício regular do direito, não pode se subverter, ele mesmo, em uma transgressão a lei, na modalidade abuso do direito, desvirtuando um interesse aparentemente legítimo, pelo excesso" (REsp 1467888/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2016, DJe 25/11/2016). Dessa forma, verifica-se a presença de fundamentos suficientes e idôneos à manutenção da prisão preventiva do paciente, que foi acertadamente fundamentada no art. 255, alíneas “b” (conveniência da instrução criminal), “c” (periculosidade do indiciado ou acusado) e “e” (exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado) do CPPM. Não se pode perder de vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a preservação da ordem justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019). Nesse contexto, nota-se que o paciente possui outras ações penais em curso, bem como condenações nesta Justiça especializada. Além disso, são diversos os recursos em andamento, manifestamente descabidos ou protelatórios, com claro objetivo de desrespeitar e ofender a Justiça Militar e seus integrantes, bem como a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Quanto à decisão juntada no evento n. 39, oriunda do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que concedeu, de ofício, a ordem de habeas corpus ao paciente, Alysson Felipe Alves Gomes, entendo que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 esta não tem o condão de modificar ou reverter a prisão preventiva decretada nos Autos n. 2000099-69.2024.9.13.0002. Isso porque, a decisão exarada pelo Ministro da Corte Superior Reynaldo Soares da Fonseca, no bojo do Habeas Corpus n. 951589/MG (2024/0380801-7) diz respeito à prisão preventiva decretada no processo de origem n. 2000588-43.2023.9.13.0002, que, apesar de possuir o mesmo réu, trata de matéria distinta. No que concerne ao argumento de que houve um conluio entre o Poder Judiciário e o Ministério Público para decretar a prisão preventiva ou mesmo para atrapalhar, desestabilizar e prejudicar a imagem do paciente perante a população em razão da candidatura dele ao cargo público eletivo de vereador, não vejo como acolhê-lo. Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o paciente, em mais uma clara tentativa de descredibilizar o Ministério Público e a Justiça Castrense estadual, apresentou apenas argumentos frágeis e inconsistentes, sem, contudo, comprová-los, demonstrando o evidente intuito de atacar e afrontar as duas instituições e os seus integrantes. Em segundo lugar, das informações prestadas pela autoridade tida como coatora, percebe-se que a douta magistrada sequer tinha conhecimento de que o paciente figurava como candidato a cargo eletivo, fato que não foi comprovado pela defesa na ocasião do julgamento do ora paciente, momento em que foi decretada sua prisão preventiva. Sobre o tema, esclareço que a legislação brasileira estabelece regras específicas que regem a matéria, como a impossibilidade de se executar prisão de candidatos dentro do período de 15 (quinze) dias que antecedem a eleição, conforme previsto no § 1º do art. 236 do Código Eleitoral (Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965). Este dispositivo visa garantir a regularidade do processo eleitoral e a proteção dos candidatos contra interferências abusivas durante o período eleitoral. Em que pese o mandado de prisão ter sido expedido em 13/09/2024, as eleições só ocorreram em 06/10/2024, ou seja, mesmo descontando o período de 15 (quinze) dias, previsto no Código Eleitoral, que impediria o cumprimento do mandado de prisão, o acusado não foi encontrado e não se apresentou voluntariamente à Justiça. Nesse sentido, é imperioso destacar que, até o momento, não há notícia de que o paciente tenha sido capturado. Desse modo, o ex-militar, ora paciente, encontra-se foragido da justiça. Desta feita refuto o argumento da impetrante de que há flagrante abuso de poder ou arbitrariedade, por parte da autoridade coatora ou de quaisquer autoridades. Quanto à arguição de suspeição da magistrada primeva, mais uma vez formulada pela impetrante, reitero que a exceção de suspeição deve ser apurada através de procedimento próprio, em autos apartados, não se admitindo a aplicação da instrumentalidade das formas nem a fungibilidade recursal, motivo pelo qual deixo de apreciar o pedido defensivo. Sobre o tema, observe-se recente jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 EMENTA: HABEAS CORPUS - DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - VIA INADEQUADA - NÃO CONHECIMENTO - QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS - NÃO COMPROVAÇÃO - NULIDADE - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA. - O habeas corpus não meio adequado para o exame da alegação de suspeição do Juiz de primeiro grau, porque, além de demandar dilação probatória, o que foge aos estreitos limites desta ação constitucional, deve ser arguida em procedimento próprio, a saber, exceção de suspeição, conforme previsto nos artigos 96 a 103 do Código de Processo Penal. Não conhecimento. Ordem denegada. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.319475-0/000, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/08/2024, publicação da súmula em 30/08/2024) Acerca da pretensão de suspensão de todas as audiências nas AJMEs do TJMMG até 07/10/24, observa-se que o paciente já foi sentenciado nos Autos n. 2000099-69.2024.9.13.0002, sendo inoportuno o pleito em análise, sobretudo pela via eleita. Ademais, ratifico a fundamentação lançada na decisão que indeferiu o pedido liminar, no sentido de que “não é possível a impetração de um único habeas corpus para combater atos coatores distintos, conforme pretende a impetrante, entendimento este, inclusive, respaldado pela jurisprudência do STJ.” Observe-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO COATORA IMPUGNADA, NA SEGUNDA INSTÂNCIA, POR AGRAVO REGIMENTAL AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO NÃO FORMULADO PERANTE O JUÍZO DE EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO ALTERNATIVO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR QUE DEPENDE DO EXAME DE OUTRO ATO COATOR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE UM ÚNICO WRIT PARA IMPUGNAR DOIS ATOS COATORES DISTINTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 3. "(...), segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'para cada ato coator deve ser impetrado um habeas corpus, sendo inviável a apreciação de mais de um ato coator em uma única impetração (v.g. HC n. 389631/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 08/03/2017), ainda que para fins de economia processual ou de celeridade' (AgRg no RHC n. 108.528/AM, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe de 27/6/2019)" (AgRg no HC n. 702.658/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). [...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 821.253/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.) (Destaca-se). Pelo exposto, entendo que não há como conceder a ordem deste habeas corpus, como requer a defesa. Nesses termos, denego a ordem de habeas corpus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de outubro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator